Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-27.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005207-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0009-05 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 053.605.969-10 (APELADO), JULIO GELIO KAIZER FERNANDES - CPF: 314.037.318-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECRETADA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECRETADA PRESCRIÇÃO – DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUB-ROGAÇÃO À APELANTE – ATO FORMALIZADO QUANDO JÁ ESTAVA VENCENDO O PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE PARCELAMENTO DO DÉBITO - AÇÃO INTENTADA FORA DO PRAZO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Se o vencimento da Cédula de Crédito Bancário se deu em 16-11-2011 e não demonstrou a recorrente que esse valor foi parcelado, o reconhecimento da prescrição se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência de prescrição da Ação de Cobrança manejada pela ora recorrente e condenou-a nas custas

processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (Id 193693663-pág. 01/07).

A apelante alega que, de acordo com o artigo 44, da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Diz que a ausência de prazo específico na mencionada norma legal, remete-se ao prazo prescricional do artigo 70, do Decreto nº 57.663/66, o qual prevê a prescrição no prazo de 3 anos, a contar do seu vencimento.

Sustenta que neste caso a primeira parcela venceu em 16-11-2010 e as demais parcelas nos anos subsequentes, findando-se em 16/11/2016. Se a ação de cobrança foi ajuizada em 26-02-2018, não ocorreu a prescrição, conforme entendimento do STJ.

Contrarrazões no Id 193693670-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Cobrança foi ajuizada pela ora recorrente sob o argumento de que foi fiadora da requerida/apelada no contrato de financiamento ou arrendamento mercantil firmado com o Banco de Lage Landen Brasil S/A para aquisição de equipamentos agrícolas.

Disse que, em decorrência da inadimplência da apelada, foi obrigada a quitar o débito junto a instituição financeira, sub-rogando-se nos direitos creditícios de R$111.524,96.

Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que deve incidir o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 03 anos a contar do vencimento da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, consolidou o entendimento que o vencimento antecipado do contrato por ausência de pagamento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado a partir do término da avença nos moldes em que estipulado, ou seja, da data do encerramento da relação contratual, que no caso é o vencimento da última parcela.

Neste caso, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 6.11.2006, entre a requerida/apelada e o BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, com vencimento final em 16.11.2011.

Em 24/10/2013 a empresa autora/apelante sub-rogou-se nos direitos do Banco e passou a ser credora da apelada, encontrando-se nos autos o Termo de Sub-rogação e o Recibo com data de 13-03-2017, passado pela instituição financeira (Id 133265150-pág. 01/03 e Id 133265151).

Ocorre que o vencimento da Cédula de Crédito Bancário se deu em 16-11-2011 e não demonstrou a recorrente que esse valor foi parcelado.

A recorrente acostou aos autos documento unilateral,
sem assinatura da apelada
, denominado “Extrato Débito Saldo Contábil” (Id 133265153-pág. 01/03) em que relaciona as supostas parcelas vencidas em período posterior (15.05.2012, 16.11.2012 e 15.05.2013), além de parcelas vincendas nas datas de 18.11.2013, 15.05.2014, 17.11.2014, 15.05.2015, 16.11.2015, 16.05.2016 e 16.11.2016,
mas não foi juntado qualquer outro demonstrando que houve negociação entre as partes que justifique a cobrança das parcelas em questão
, em datas e prazos diversos dos estampados na cédula em que se fundamenta a demanda.

Quando a empresa apelante se sub-rogou nos direitos do referido BANCO, não faltava nem um mês para se extinguir o prazo prescricional e apesar do pagamento ao Banco ter ocorrido em 13-03-2017, conforme recibo acostado aos autos, é de presumir que a dívida não estava prescrita, mas, como já consignado, ela não comprovou qualquer transação posterior com a apelada e cabia a ela essa obrigação.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante artigo 373, I, do CPC.

Assim, não desincumbindo a apelante de provar efetivamente o seu direito, deve ser mantida a sentença ora impugnada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO IRREGULAR – CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – REENQUADRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – CATEGORIA AGROINDUSTRIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 184, V, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DO DIREITO À RESTITUIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Não comprovados os requisitos do artigo 184, V, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a Concessionária de energia elétrica não está obrigada a alterar a categoria da unidade consumidora.
(N.U 1008952-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024